Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705867-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIMAR MACIEL DOS SANTOS AGRAVADO: BRDU SPE LUZIANIA S/A DECISÃO Diante da manifestação de id. 45469915, houve a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora